Tribunal: TJBA
Processo: 0000536-14.2010.8.05.0206
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000536-14.2010.8.05.0206 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: E C DE MORAIS CONSTRUCAO Advogado(s): EMANUEL JOSE REIS DE ALMEIDA, JANARY DA SILVA ARAUJO, MARCELO SERGIO MIRANDA DE OLIVEIRA, SAULO OLIVEIRA BAHIA DE ARAUJO APELADO: MUNICIPIO DE QUEIMADAS Advogado(s): Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO VERBAL PASSÍVEL DE COBRANÇA. PRINCÍPIO DO NÃO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA ENTREGA DOS MATERIAIS. NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA DO RECEBEDOR OU SEM IDENTIFICAÇÃO ADEQUADA. PROVAS TESTEMUNHAS INSUFICIENTES. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por EC DE MORAIS CONSTRUÇÃO – ME contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em desfavor do Município de Queimadas, na qual a recorrente pleiteava o pagamento referente à contrato administrativo para fornecimento de materiais de construção. II. Questão em discussão 2. A questão em debate consiste em saber se a recorrente comprovou a efetiva entrega dos materiais de construção ao Município de Queimadas, de modo a justificar a cobrança pleiteada, ainda que inexistente contrato administrativo formal. III. Razões de decidir 3. O art. 60, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, vigente à época, vedava a contratação verbal com a administração pública, contudo, a nulidade do contrato não impede a obrigação do ente público de indenizar, caso seja comprovada a efetiva prestação do serviço ou fornecimento do material, conforme o princípio do não enriquecimento ilícito. 4. A recorrente juntou notas fiscais e cheques devolvidos sem provisão de fundos, mas não apresentou prova suficiente da entrega dos materiais ao município demandado, pois as notas fiscais carecem de assinatura do recebedor ou não detém identificação do responsável pelo recebimento. 5. A prova testemunhal não demonstrou de forma individualizada e segura a entrega dos produtos indicados nas notas fiscais. 6. Diante da ausência de comprovação do fornecimento dos materiais, a improcedência da ação deve ser mantida. IV. Dispositivo e tese 7. Sentença mantida. Recurso não provido. Tese de julgamento: "A ausência de contrato formal não exime a Administração Pública da obrigação de indenizar por serviços efetivamente prestados ou materiais devidamente entregues. No entanto, cabe ao fornecedor demonstrar inequivocamente a entrega dos bens ou a prestação do serviço, sendo insuficiente a mera apresentação de notas fiscais sem assinatura do recebedor ou prova oral genérica." A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0000536-14.2010.8.05.0206, em que figuram, como apelante, EC DE MORAIS CONSTRUCAO – ME e, como apelado, MUNICÍPIO DE QUEIMADAS. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.